Tribunal: STF
Processo: ARE 817366
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público. Técnico em radiologia. Acumulação de cargos. 3. Matéria restrita à analise de legislação infraconstitucional (Lei 7.394/85 e Decreto 92.790/86). 4. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.